Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. MONTANTE MENSAL. FATURAMENTO BRUTO. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular, que recaiu sobre o montante do faturamento mensal do empresário recorrente, pode ser considerada excessivamente onerosa.
2. A penhora do montante mensal do faturamento é medida excepcional e exige a prévia demonstração da ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, no caso de serem de difícil alienação ou insuficientes para o cumprimento da obrigação. 2.1. A referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não contar com outros bens ou, se os tiver, forem de difícil expropriação ou insuficientes para saldar a dívida; b) tenha havido a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento pretendido não tornar inviável o exercício da atividade empresarial.
3. Na situação jurídica ora examinada o Juízo singular determinou a penhora do montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do faturamento mensal bruto do empresário agravante, até o limite do valor total da dívida a ser solvida pelo recorrente. 3.1. A despeito das alegações do recorrente de que a penhora questionada inviabiliza a continuidade das suas atividades empresariais, os elementos de prova coligidos aos autos não permitem afirmar, com segurança, a desproporcionalidade do aludido percentual.
4. Com efeito, é atribuição do devedor a demonstração de que a medida constritiva teria inviabilizado a manutenção das atividades empresariais, nos termos da regra prevista no art. 373 do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.